Tribunal: STF
Processo: ARE 1559767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com os seguintes fundamentos:



    (i) consonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, segundo a qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes; e



    (ii) imprescindibilidade do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.



    Em suas razões recursais, a ANVISA sustenta, em síntese, haver violação dos arts. 2º, 174, 196, 197, 200 e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal.



    Discorre sobre a noção de discricionariedade, apontando que, 



    “[n]o caso em discussão, como bem delimitado pelas instâncias ordinárias, há um claro e robusto arranjo institucional de repartição de competências que atribui à ANVISA o poder-dever regulatório na matéria de controle e fiscalização da comercialização de alimentos, sob a perspectiva da vigilância sanitária, como um dos pilares essenciais do direito fundamental à saúde”.



    Pontua a agravante que 



    “[a] Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não deixam dúvidas de que as ações de vigilância sanitária estão no campo de atuação do SUS, cabendo à ANVISA, nos termos de sua lei de criação, as atribuições de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e de normatização, fiscalização e controle de produtos e serviços de interesse da saúde, cabendo-lhe a edição de normas para o controle e fiscalização de alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens e aditivos alimentares”.



    Sob esse aspecto, afirma que, 



    “[e]mbora o acórdão recorrido não tenha negado propriamente a competência normativa da ANVISA, na prática a esvaziou, ao menosprezar o poder regulatório (de decidir as questões setoriais sensíveis) da agência, impondo uma regra sobre rotulagem de alimentos”.



    Nesse sentido, aduz a agravante que 



    “o acórdão da Segunda Turma do STJ afasta o próprio poder regulador atribuído pela Constituição ao Estado (no caso, ao Poder Executivo) que, em alguns setores,se desincumbe dessa tarefa por meio de agências autônomas criadas por lei, nos termos de seu art. 174:



    (...)



    Assim, além de desprezar a competência atribuída à agência pela Constituição e pela lei, a decisão judicial veicula concepção distinta daquela preconizada pela ANVISA, ao exercer sua função normativo-criativa, sobre o próprio direito à saúde, direito fundamental consagrado pelo art. 196 da Constituição Federal”.



    Cita precedentes jurisprudenciais desta Corte “sobre o alcance do poder normativo das agências, e especificamente da ANVISA”.



    Segundo aponta,



    “[f]ica bem evidente a partir da leitura desses julgados a consolidação de uma orientação jurisprudencial, que se harmoniza à doutrina especializada majoritária, quanto à necessidade de deferência e autocontenção judiciais em face de decisões técnicas de órgãos reguladores. 



    Conforme síntese do próprio STF, esse dever de deferência repousa em duas premissas: (a) a falta de conhecimento técnico e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados; e (b) a possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa (STF, RE 1083955/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 28.5.2019)”.



    Defende a agravante que 



    “essa orientação doutrinária e jurisprudencial não blinda os atos das agências reguladoras do controle judicial. De maneira alguma. A cláusula constitucional de inafastabilidade da jurisdição sujeita todos os atos regulatórios ao crivo do Judiciário, indubitavelmente. Mas a noção de deferência e autocontenção impõem moderação à amplitude do controle. 



    Em vez de revisar o conteúdo propriamente dito da regulação, para decidir se ‘concorda’ ou não com a norma, a ponto de (como aconteceu no caso dos autos) substituir o próprio regulador, o controle judicial deve atuar para assegurar a observância dos requisitos procedimentais do processo regulatório e para coibir arbitrariedades – decisões desarrazoadas, desproporcionais ou desmotivadas. 



    Não se pode deixar de enfatizar, com o devido acatamento, que o acórdão da Segunda Turma do STJ, ao suplantar a escolha regulatória realizada pela agência e determinar o conteúdo da regulação, na prática confrontou essa tendência jurisprudencial e adotou, ainda que implicitamente, interpretação diversa da acima preconizada acerca da separação de Poderes. 



    Não só isso. A decisão do STJ esvaziou a função regulatória da agência sem sequer enfrentar a premissa de observância à discricionariedade técnica e respeito à separação de Poderes firmada pelas instâncias ordinárias e defendida pela ANVISA”.



    Por fim, sustenta a estatura constitucional da controvérsia, destacando ser desnecessária a análise das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor para resolução da questão, além de não trazer “nenhuma insurgência ligada a questões fáticas”.



    Pugna a agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental.



    Aponta que 



    o cerne da controvérsia reside na aplicação e interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, notadamente os artigos 4º, 6º, I, II e III, 8º, e 31 da norma consumerista. 



    O STJ, ao proferir o acórdão recorrido, no recurso especial, fundamentou-se exclusivamente na análise do CDC para determinar a exigência de informação nos rótulos nutricionais de alimentos e bebidas.



    (...)



    O acórdão do STJ, ora guerreado, não se imiscuiu no mérito técnico-científico da agência de forma ilegítima, mas sim impôs o cumprimento de um dever legal decorrente do CDC, norma de ordem pública e interesse social. O Judiciário, ao atuar para assegurar a efetividade de um direito básico do consumidor, não formula políticas públicas, mas garante que a discricionariedade técnica da agência seja exercida dentro dos limites constitucionais e legais.”



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 698), cujo feito paradigma é o RE nº 684.612/RJ, no qual se discutia a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, oportunidade em que foi fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”



    Conforme consignado pelo relator, Ministro Roberto Barroso, decisão judiciais casuísticas podem afetar ainda mais a eficiência administrativa, notadamente porque, sem uma ampla visão sistêmica de toda a complexidade da situação em que se encontra o ente público, incorre-se no risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    Nesse aspecto, transcrevo os seguintes excertos de seu voto que bem se aplicam ao caso dos autos:



    “(...)



    Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (...)



    Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito 3 . Para atingir o “estado de coisas ideal” 4 – o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.



    (...)



    No caso em análise, o acórdão recorrido reconheceu a omissão específica do Município do Rio de Janeiro no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, em razão das precárias condições do Hospital Municipal Salgado Filho. Esses elementos probatórios não podem ser revistos neste momento processual, em razão do óbice da Súmula 279. Nesse cenário, a intervenção do Poder Judiciário visa a garantir o mínimo existencial relativo ao direito à saúde, intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade humana.



    41. No entanto, as providências determinadas pelo Tribunal local não se alinham aos parâmetros de atuação aqui propostos, uma vez que não se limitam a indicar a finalidade a ser atingida. Em lugar disso, interferem fortemente no mérito administrativo ao determinar, por exemplo, a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em determinado hospital da rede municipal de saúde.



    42. Além disso, vale lembrar que a ação foi proposta em abril de 2003 e o acórdão recorrido proferido em maio de 2006. Portanto, é necessário examinar se, quase 20 (vinte) anos depois, as irregularidades indicadas na inicial e as medidas determinadas pelo acórdão recorrido ainda atendem à atual realidade do Hospital Salgado Filho.



    43. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.”



    Como determinado no paradigma, mostra-se necessária a devolução dos autos à Turma julgadora de origem para que profira novo julgamento observando a orientação firmada no referido paradigma de repercussão geral, considerando, inclusive, os quase vinte anos transcorridos desde a propositura da ação civil pública até a presente data e as alterações normativas que se sucederam nesse período. Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES. PARALISAÇÃO DE AULAS. ENSINO SUPERIOR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF com apoio em precedentes desta Corte e no Tema 698 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, sob o argumento de que o Poder Judiciário invadiu a esfera de competência e discricionariedade da Administração Pública, ao definir as prioridades a serem adotadas em relação às políticas públicas da educação, determinando que sejam ocupados os cargos de professor de Universidade Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 5. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 6. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em divergência com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 7. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 8. Deve ser mantido, portanto, o decisum monocrático que deu provimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese fixada no Tema 698 da sistemática da repercussão geral. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.109.602/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/3/25 - grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Londrina contra decisão monocrática do Relator, Ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, determinando ao Município e à FUNAI a imediata construção de uma “Casa de Passagem” para indígenas em trânsito. O Município alegou falta de recursos e a existência de estrutura já utilizada para esse fim, além da necessidade de se observar o Tema 698 da repercussão geral quanto aos limites da intervenção judicial em políticas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial específica de construção de “Casa de Passagem” para indígenas em trânsito, em face dos parâmetros do Tema 698 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se houve omissão ou inércia do poder público municipal e federal que justifique essa imposição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 698 da repercussão geral admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada ausência ou deficiência grave de serviço, desde que a decisão judicial aponte as finalidades a serem alcançadas e determine à Administração a apresentação de plano e meios adequados. 4. A jurisprudência do STF veda a imposição de medidas específicas e pontuais que extrapolem a função do Judiciário e invadam a esfera discricionária da Administração, especialmente quando já houver alguma política pública em execução. 5. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório, que o Município de Londrina adota medidas desde 2005 para atender a população indígena, inclusive reformando imóvel existente com estrutura mínima razoável. 6. A FUNAI manifestou que a construção de nova edificação pode agravar processos de desterritorialização dos indígenas, sendo possível proteger seus direitos sem edificação de nova estrutura. 7. A determinação impugnada fixou obrigação de fazer específica (construção da Casa de Passagem), sem observar os critérios estabelecidos no Tema 698, o que configura excesso na intervenção judicial. 8. A divergência parcial reconhece que, embora seja legítima a atuação judicial para assegurar direitos fundamentais dos povos indígenas, tal atuação deve se dar por meio da fixação de metas e exigência de plano de ação, e não por imposição direta de obras. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A atuação judicial na implementação de políticas públicas só se legitima, nos termos do Tema 698 da repercussão geral do STF, quando fixadas finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração a apresentação de plano de ação. 2. A imposição judicial direta de medidas pontuais, como a construção de imóvel específico, viola os limites da intervenção do Judiciário e o princípio da separação dos poderes. 3. A existência de estrutura já utilizada pelo poder público e o posicionamento da FUNAI contrários à construção reforçam a necessidade de solução planejada, e não de imposição imediata de obras. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 215, caput, e 231, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.08.2015; STF, RE 1.456.661-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04.10.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024” (ARE nº 1.437.919/PR-AgR, Segunda Turma, Relator(a) p/ Acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 3/7/25 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.492.757/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/8/24 - grifei).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral. 2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo. 3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão. 7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde. 8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados. 9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas. IV. Dispositivo e tese 11. Nega-se provimento ao agravo regimental. Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 279/STF. Jurisprudência relevante citada: RE 684.612/RJ; RE 1.448.120-AgR/GO; RE 1.505.145-AgR/CE” (RE nº 959.535/GP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/25).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que a 2ª Turma do STJ profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos da fundamentação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente